Tribunal: STF
Processo: RE 91436
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Sua não incidência, por se equiparar a remessa da mercadoria para a  Zona Franca de Manaus à exportação para o exterior (ERE 89.413, in D.J. de 08.06.1979). Recurso extraordinário conhecido e provido.